Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703826-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO CHINI AGRAVADO: LAURA LEITE WIECHERS SANTORO, GIACOMO FRANCISCO SANTORO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORVALINO CHINI em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que os réus contratem e administrem a obra de execução do muro de divisa entre as propriedades das partes, mediante o rateio das despesas entre as partes. Narra o autor em sua inicial: "Na época da aquisição do imóvel, não havia edificação alguma no terreno dos Requeridos, sendo assim, com a intenção de construir sua residência, o Requerente construiu nos três lados do imóvel os MUROS DIVISÓRIOS. Posteriormente, outra pessoa adquiriu o terreno do Conj. E, casa 16, vizinho ao Requerente, e construiu uma residência onde já existia o MURO DIVISÓRIO construído pelo Requerente. 04. Em meados do ano de 2003, os Requeridos adquiriram este imóvel vizinho ao do Requerente (Conj. E casa 16) e finalizaram a construção da casa. Alguns anos depois foram iniciadas as obras da área de lazer. Foi construída uma piscina aonde os Requeridos fizeram um aterro de cerca de 50cm de altura X 10m lineares, sem se preocuparem com a estrutura do MURO DIVISÓRIO. 05. Cumpre informar que o Requerente possui no seu lote uma casa de madeira que se encontra alugada, e desde sua construção não foi inserida quaisquer modificações ou reformas na mesma desde a data da aquisição. 06. Mesmo após a construção da piscina e finalização da obra dos Requeridos, nenhum problema existiu entre o Requerente e os Requeridos, os quais mantinham cordiais relações de vizinhança. 07. Porém, em meados do ano de 2018, os Requeridos iniciaram a construção de uma ÁREA GOURMET, COM CHURRASQUEIRA E BANHEIRO, ou seja, uma Edícula. Para isso, além de toda movimentação de terra, construíram uma parede de cerca de 1m de altura X 10m lineares em cima do MURO DIVISÓRIO, sem que houvessem realizado qualquer tipo de obra que garantisse a manutenção do muro da forma que estava. 08. A partir de então, o MURO DIVISÓRIO de propriedade do Requerente começou a sofrer curvatura para o lado do seu lote, ocasionada pela pressão exercida pela parede construída em cima, e também pelo aterramento feito no terreno dos Requeridos. 09. Tanto a casa do Requerente quanto o MURO DIVISÓRIO foram construídos há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, e nunca tinham apresentado qualquer problema estrutural antes da fatídica reforma na casa dos Requeridos". Em suas razões, afirma que o juízo desconsiderou as alegações e o pedido da inicial, voltados para compelir os réus a arcarem com os custos do reparo do muro, uma vez que já teria construído o muro com suas próprias expensas. Assim, aponta que o muro está em situação precária por mau uso, decorrentes de construções posteriores ao erguimento do muro. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento porque o rateio do valor para reconstrução do muro traria penalidade descabida ao agravante, que já arcou com a construção primeva. Afirma que sem a devida reforma do muro e com a implementação da decisão, o processo restaria totalmente prejudicado. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo.Preparo recolhido (ID 32535751 e 32535753). Consultando os autos originais, a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho foi assim lançada (ID 113056358): "A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada (artigo 294 do CPC). No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. Em tutela de urgência antecipada, requer o autor que a parte ré seja compelida a construir um muro de arrimo. Alternativamente, que depositem em juízo, a título de caução, o valor de R$ 35.000,00. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos estão presentes. Vejamos. Foi realizada avaliação judicial na qual o oficial de justiça avaliador constatou que o muro objeto da lide se encontra embarrigado com queda para o Lote F-15 (imóvel do autor). Consta, ainda, que o muro possui fissuras visíveis e está escorado em ambos os lados, mas com um leve tombamento para o lado do lote F-15 (lote do autor). A verificação judicial vai ao encontro dos laudos apresentados pelas partes no que tange às condições precárias em que se encontra o muro de divisa das propriedades. A edificação está amparada por escoras e com risco iminente de queda. Diante disso, mostra-se necessária a imediata intervenção no muro para preservação da segurança e integridade física de todos os envolvidos. Embora não pairem dúvidas quanto à necessidade imediata de reparos no muro, não se pode aferir, neste momento processual, se a ação de qualquer das partes deu azo às avarias apresentadas, conclusão que depende de perícia oficial. Neste contexto, prevalece a presunção de rateio, em partes iguais, das despesas, conforme previsão do art. 1.297, §1o, do Código Civil: Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. § 1 o Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação. Ademais, as fotos, vídeos e laudos apresentados dão conta de que a intervenção no muro traz riscos às benfeitorias erguidas pelos réus na área de lazer da residência. Neste sentido, a melhor solução para a questão é de que os requeridos contratem e administrem a obra repartindo-se as despesas com o autor, uma vez que, conforme consignado, o afastamento da presunção de paridade entre as partes depende do deslinde processual. Diante do acima exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar que os réus contratem e administrem a obra de execução do muro de divisa entre as propriedades das partes, mediante o rateio das despesas entre as partes. Para tanto, os litigantes deverão seguir o seguinte cronograma: 1) Os réus devem apresentar proposta de projeto e execução da obra de muro de divisa a ser elaborado por empresa de engenharia. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite provisório de R$ 15.000,00, salvo justificativa plausível e comprovada. 2) Vindo a proposta, o autor deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Caso não haja impugnação, deverá, no mesmo prazo, depositar em juízo o correspondente à metade do valor para execução da obra. 3) Após o depósito, intime-se a parte ré para que dê início às obras, comprovando nos autos. Prazo: 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite provisório de R$ 15.000,00, salvo justificativa plausível e comprovada. Todo o material adquirido para a execução da obra do muro deverá ser rateado entre as partes mediante comprovação em juízo pela juntada de orçamentos, recibos ou documento similar. A empresa executora deverá realizar o registro completo de toda execução da obra, de modo a subsidiar eventual perícia no curso do feito. ANDRE SILVA RIBEIRO - MAGISTRADO Entendo que o juízo de origem fundamentou em parte corretamente sua decisão, atentando aos requisitos para concessão da tutela de urgência. Não obstante a divisão dos valores e atribuição dos deveres para as partes, da forma aventada poderá ser gravosa e inviabilizar o andamento dos trabalhos e até mesmo impedir o êxito da reforma. O juízo mencionou avaliação de oficial de justiça que constatou o estado periclitante do muro, de modo a ser realmennte necessária intervenção imediata para preservação da integridade física dos habitantes dos imóveis. Nesse aspecto, fundamentou que no momento processual não era possível aferir qual das partes de azo às avarias, eis que a conclusão que depende da instrução processual. Considero que os réus foram responsáveis, neste primeira análise, em razão das fotos e laudos, pois em princípio inovaram com construções que se utilizaram de parte do muro divisório, sem a apresentação prévia de projeto ao autor, morador antigo da área. Observo que neste primeiro momento, considerando a urgência corretamente avaliada pelo Juízo de origem, deverão os réus assumirem integralmente a obrigação de realizar por sua conta e risco a reforma do muro, na forma projeto apresentado. Assim, durante a fase instrutória, as partes poderão provar o que alegam, de modo a não restar qualquer prejuízo à eficiência e à eficácia processuais, notadamente porque o objeto da ação é justamente a responsabilização dos réus quanto aos danos sofridos e quanto à construção de novo muro. Se comprovado ausência de culpa do réus pelas provas a serem avaliadas pelo Juízo de origem, poderão ser ressarcidos no curso deste processo, sendo, portanto reversível a presente medida. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para atribuição efeito suspensivo ativo para que a reforma do muro seja feita pelos réus, conforme projeto apresentado, com início no prazo de 10 dias da ciência de presente decisão, sob pena de multa cominatória de R$ 300,00 por dia de atraso, com valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A multa cominada, uma vez constatado o atraso, poderá ser exigida a qualquer momento por parte do autor, independentemente do trânsito em julgado ou do término o processo em 1o grau, com a excussão dos bens que se fizerem necessários para o seu pagamento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, Solicito informações ao juízo de origem quanto ao cumprimento desta liminar. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinaturas eletrônicas)